Tribunal: STF
Processo: ARE 1495812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE 6,1%. AÇÃO INDIVIDUAL TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO IRDR n° 22.965/2016 AO CASO. PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Ao revés do sustentado pelo agravante, não há falar em inexigibilidade do título, tendo em vista que o caso se trata de execução de sentença transitada em julgado, onde foi reconhecido o direito dos agravados a receberem o percentual de 6,1% em decorrência da Lei n° 8.970/2009, bem como o retroativo. II. Na decisão agravada foi reconhecido o débito referente ao período de outubro de 2019 a julho de 2020, relativo a diferença remuneratória de 6,1%, no importe descrito na petição de execução para cada parte agravada. III. Desse modo, não cabe agora, ao Estado do Maranhão rediscutir questões já albergadas pelo manto da coisa julgada, notadamente quanto a violação do art. 37, X, da CF, bem como ao princípio da independência dos poderes. IV. Ainda que exista o precedente estabelecido no IRDR nº 22.965/2016, não pode ser aplicado ao caso, já que deve ser obedecida a coisa julgada, devendo a tese ser aplicada somente em processos em andamento não julgados e a futuros. IV. Agravo desprovido” (eDOC 8 – ID: ae609b3d, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrida vem realizando execuções de maneira fracionada, com o objetivo de receber por meio de RPV.



    Alega-se que, considerando que a parte exequente já recebeu RPV oriunda do mesmo título ora em execução, tem-se que através da presente execução almeja receber mais um pagamento decorrente desse mesmo processo, ou seja, vai receber mais uma vez novo RPV decorrente do mesmo caso (eDOC 16 – ID: 66210492, p 4).



    Argumenta-se que é clara a conduta da parte exequente ao tentar fracionar a execução para se beneficiar de sucessivos pagamentos por meio de RPV (...) e que (...) o valor principal e as verbas acessórias constituem crédito único para efeito de pagamento por precatório ou RPV (eDOC 16 – ID: 66210492, p 4-5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de cumprimento de sentença movido com o objetivo de executar os valores referentes à diferença remuneratória reconhecida por sentença, mas não incluídas no contracheque dos servidores pelo Estado do Maranhão mesmo após o trânsito em julgado do título judicial.



    Com base nisso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a expedição de um segundo RPV nos autos decorre não do fracionamento da execução, mas do descumprimento da obrigação de fazer posteriormente ao trânsito em julgado da decisão, consiste na não inclusão do percentual na remuneração do servidor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação a alegação de que os agravados teriam renunciado os valores para pagamento por meio de RPV, ressalto que o próprio agravante deu causa a dois pedidos relativos a períodos distintos, tendo em vista a demora do ente público em proceder a implantação da diferença remuneratória em folha de pagamento” (eDOC 8 – ID: ae609b3d, p. 4)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, registro que não se aplica ao caso o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 755 da repercussão geral, em que se assentou que é vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, tendo em vista que, no caso em análise, está-se diante de ordem de pagamento expedida após o trânsito em julgado, sendo o valor complementar expedido decorrente da recalcitrância do ente público em dar cumprimento à obrigação de fazer contida no título judicial, o que, inevitavelmente, implica no surgimento de novas obrigações de pagar originadas de valore retroativos não pagos em seu devido tempo.



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo cumprimento do título judicial mediante a inclusão do percentual reconhecido em sentença na remuneração dos agentes públicos beneficiados, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE 613318 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1443053 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a vedação ao fracionamento dos precatórios mediante a expedição de RPVs complementares encontra suporte na proteção que se pretende conferir ao efetivo cumprimento da ordem cronológica dos precatórios. Dessa forma, há que se verificar a intenção de burlar a ordem de pagamento dos precatórios para que se rejeite a possibilidade de fracionamento.



    Na espécie, tem-se situação de recalcitrância do ente público recorrente em cumprir a obrigação de fazer constante no título judicial, consistente na inclusão na folha de pagamento dos servidores a vantagem financeira concedida pela sentença exequenda. Assim, não se verifica a intenção de burlar o regime de precatórios com o fracionamento do débito, mas apenas a cobrança de débito originado em razão do descumprimento da ordem judicial posteriormente ao trânsito em julgado do título.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente